Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para compelir o DF promover ou custear em rede particular de saúde o tratamento de oxigênoterapia hiperbárica. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Políticas públicas de saúde. Intervenção do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
3 – Prestação de serviço em saúde. Procedimento de oxigênoterapia hiperbárica. Ausência de omissão do Estado. Não há demonstração de que houve omissão do Estado em realizar o procedimento de “oxigênoterapia hiperbárica” para tratamento erisipela com lesão extensa refratária em pé esquerdo e perna. Apesar de o paciente ser atendido pelo SUS, não há no processo relatório médico de profissional da rede pública indicando precisamente a assistência terapêutica postulada, tampouco a gravidade do quadro de saúde do paciente. O laudo médico de ID 186642206 – PAG 17/18 não é suficientemente preciso quanto à necessidade do tratamento, já que apenas remete a outro profissional para que avalie o paciente. De outra parte, segundo a Resolução no 1457/1995 do Conselho Federal de Medicina, o quadro clínico do autor de lesões refratárias se enquadra em procedimento eletivo (ID 18664206 – PAG 14) e segundo o Parecer Técnico no 36/2018 da ANS, o tratamento deve obedecer a Escala USP de Gravidade, a qual é distribuída em 4 grupos de risco progressivo (ID 18664206 – PAG 5-12). O laudo médico elaborado por clínica particular informa que o paciente se enquadra na Escala de Risco USP no Grupo 2 (ID 18664206 – PAG 4). Tais elementos permitem concluir não se tratar de caso que revela urgência/emergência e que ante a omissão do Poder Público, autorize o Judiciário intervir. Ademais, diante do quadro de pandemia pelo que atravessa o país, os recursos e instalações públicas da área de saúde devem ser destinados precipuamente para atender aqueles que apresentam quadros mais graves. Recurso a que se nega provimento.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
E